Tribunal: TJES
Processo: 5001910-38.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ASSIS GOLTZMAN TEIXEIRA
RECORRIDO: KATAKAS RESTAURANTE LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001910-38.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FRANCISCO ASSIS GOLTZMAN TEIXEIRA

RECORRIDO: CLAUDIO SANTOS HILEL E KATAKAS RESTAURANTE LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ordinária proposta por
FRANCISCO ASSIS GOLTZMAN TEIXEIRA
em face de
CLAUDIO SANTOS HILEL
e
KATAKAS RESTAURANTE LTDA
. Aduz o recorrente, em síntese, que é chefe de cozinha e foi contratado pelo recorrido para prestar serviços de consultoria em seu estabelecimento comercial. Relata que, pelo serviço prestado foi pactuado de forma verbal o valor de R$10.000,00, porém, não houve o adimplemento por parte dos recorridos, sendo utilizado seu nome na publicidade do restaurante sem a devida contraprestação. Assim, requer, a condenação dos mesmos em obrigação de fazer consistente na modificação dos cardápios do restaurante, bem como, ao adimplemento do contrato no valor de R$10.000,00 e, em danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para, condenar os recorridos a procederem, no prazo de 05 (cinco) dias, com a modificação dos cardápios cuja criação seja de titularidade do recorrido, bem como, se absterem de utilizar a imagem, o nome e a qualificação profissional do recorrente em meios publicitários, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo comprovar em juízo a modificação. Ademais, julgou improcedente os pleitos referentes aos danos morais, bem como o valor cobrado a título da obrigação, sob o entendimento que não restou comprovado que o serviço fora prestado em sua integralidade. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12627401) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, o recorrente fora contratado pelo recorrido para prestar serviços de consultoria em seu estabelecimento comercial, onde aduz que, pelo serviço prestado foi pactuado de forma verbal o valor de R$10.000,00, que não fora honrado, sendo inclusive seu nome em publicidades do restaurante sem a devida compensação.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
, ao passo que restou incontroverso que não existiu contrato assinado pelas partes, porém o serviço efetivamente prestado não pode ser considerado para objetivar o cumprimento integral dos termos firmados pelo recorrente para com o recorrido nas conversas expostas em sede inicial (ID 12626816), pois não obstam a comprovar de forma indubitável que todos os requisitos foram cumpridos integralmente, bem como o conteúdo das próprias conversas anexadas dão conta que restou pendente a assinatura de suposto contrato de consultoria, tendo em vista uma preocupação do recorrido com a condição econômica em que se encontrava o estabelecimento (ID 12626821) .

Ademais, em sede de contestação, o recorrido colaciona aos autos comprovante de transferência (ID 12627379) referente a uma consultoria avulsa realizada pelo recorrente no que tange a um “evento” organizado pelo restaurante, onde todo o serviço ali prestado, fora devidamente quitado.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez) por cento
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)